Tribunal: TJDFT
Processo: 0741097-66.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0741097-66.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DAISE MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA, BRUNO ARAUJO MACEDO APELADO: JONAS PINTO DA SILVA, ESPOLIO DE JONAS PINTO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: EUSEBIO BISPO SOARES DECISÃO 1. Petição apresentada por Kaick Henrique (ID no 40590113), na condição de único patrono de Daise Maria Araújo de Oliveira e Bruno Araújo Macedo. 2. Nas razões de ID no 40590113, o peticionante afirma que foi acometido por Covid-19 e submetido a diversos procedimentos cirúrgicos, afastando-se, inicialmente, de suas funções por 40 dias, a contar de 21/6/2022. Em seguida, teria sofrido lesão ortopédica em acidente com veículo, e, por consequência, teve que se afastar de suas atividades por mais 60 dias. 3. Argumenta que seu quadro de saúde impediu a regular defesa de seus representados, o que, inclusive, ensejou o não conhecimento de recurso interposto por eles por ausência de recolhimento de preparo, após concessão de prazo para comprovação da alegada gratuidade de justiça ou recolhimento do preparo. 4. Pede o acolhimento das justificativas apresentadas para que não haja prejuízos à defesa de seus interessados. 5. O espólio de Jonas Pinto Silva manifestou-se pelo indeferimento do pedido (ID no 40590128). 6. Cumpre decidir. 7. Após a interposição da apelação sem o respectivo preparo (ID no 34367901), Daise de Oliveira e Bruno Macedo foram intimados, em 14/6/2022, para, no prazo de 5 dias, apresentar comprovantes de que faziam jus aos benefícios da gratuidade de justiça requeridos no apelo (ID no 36322297). O prazo transcorreu in albis em 27/6/2022 (ID no 36762434). 8. Como os apelantes não apresentaram provas da alegada hipossuficiência, a gratuidade de justiça foi indeferida em 28/6/2022 (ID no 36789924). Na ocasião, eles foram intimados para recolher o preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção. 9. Em 22/7/2022, o feito veio concluso a esta Relatoria, sem o recolhimento do preparo (ID no 37172559 e ID no 37682926). Por consequência, no dia 25/7/2022, sobreveio decisão que não conheceu o recurso, em razão da sua deserção (ID no 37702637). 10. Em 27/8/2022, operou-se o trânsito em julgado do feito (ID no 38733304). 11. O art. 223 do CPC dispõe que, decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial, ficando assegurado à parte provar que não praticou o ato por justa causa. 12. Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário. Demonstrada a situação autorizadora, o juiz permitirá a prática do ato no prazo que assinalar (CPC, arts. 223, §§ 1o e 2o). 13. O STJ possui o entendimento de que “a doença que acomete o advogado somente se caracteriza como justa causa, a ensejar a devolução do prazo, quando o impossibilita totalmente de exercer a profissão ou de substabelecer o mandato, circunstância não comprovada no caso.” (AgInt no AREsp 1534425/MA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/03/2020, DJe 26/03/2020) [grifo na transcrição] 14. Além disso, conforme entendimento do STJ, a simples apresentação de atestado médico, por si só, não configura justa causa, sendo indispensável que o advogado comprove efetivamente o impedimento do exercício da profissão ou a impossibilidade de substabelecer o mandato. Precedentes: STJ, AgInt na PET no AREsp 946.094/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 04/12/2019; AgInt no AREsp 1.451.355/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 19/09/2019. 15. O advogado apresentou atestados médicos no sentido de que necessitou de licença para repouso por 10 dias, a partir de 21/6/2022 (ID no 40590114), e depois de mais 30 dias a partir de 30/6/2022 (ID no 40590115). A CID indicada nos documentos é Z 540 (convalescença após cirurgia), o que indica que, de fato, o causídico passou por intervenção cirúrgica. 16. O período coincide com uma parte do prazo concedido no despacho para comprovar gratuidade de justiça (em 14/6/2022, ID no 36322297), com a decisão de indeferimento da gratuidade de justiça (em 28/6/2022, ID no 36789924) e, em seguida, com a decisão de não conhecimento do recurso (em 25/7/2022, ID no 37702637). 17. Na sequência, quando ainda perdurava prazo para eventual recurso, houve novo atestado de 60 dias, a contar de 31/7/2022, em razão de Metatarsalgia (CID M774) – ID no 40590117. 18. Apesar desse cenário, não há provas inequívocas que demonstrem a impossibilidade absoluta de praticar os atos judiciais nos prazos concedidos. Além dos atestados, não há nenhum outro documento comprovando a gravidade do quadro clínico apresentado. Não foi apresentado prontuário médico ou qualquer relatório médico indicando efetiva incapacidade do exercício laboral. 19. Quanto aos primeiros atestados (ID no 40590114 e ID no 40590115), com CID Z 540 de convalescença após cirurgia, a qual é muito ampla, não há qualquer indicativo do grau dos problemas apresentados. Inclusive, os atestados apenas indicam a necessidade de repouso. 20. Vale ressaltar que inexiste comprovante de efetiva realização das cirurgias alegadas (sinusectomia maxilar, turbinectomia unilateral e septoplastia), dentre as quais, inclusive, há aquelas que podem ter sido realizadas de forma minimamente invasivas e sem maiores intercorrências. Essas cirurgias são, todas elas, normalmente, em regime de day care. Não há necessidade de internação por mais de um dia e nenhuma delas impede o exercício regular das atividades próprias de advogado. 21. Por outro lado, não foi demonstrado o nexo entre tais procedimentos com o fato de o causídico ter contraído Covid-19 em fevereiro de 2022, cinco meses antes (ID no 40590121). 22. Quanto ao último atestado de Metatarsalgia (CID M774), datado de 31/7/2022 (ID no 40590117), não há outros elementos probatórios para atestar a gravidade do quadro clínico apresentado e a efetiva impossibilidade total do exercício da atividade ou até mesmo de substabelecer o mandato. Destaca-se que tal fratura ocorreu em um acidente com veículo, circunstância que, em tese, pode ser incompatível com o repouso indicado pelo médico assistente no atestado anterior. Metatarsalgia é dor na região anterior do pé, o que não é impeditivo do exercício regular das atividades próprias de advogado. 23. Indefiro o pedido de restituição do prazo. 24. Como o processo já transitou em julgado, remetam-se os autos à origem para o regular processamento do cumprimento de sentença. 25. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO